Tribunal: TJMT
Processo: 0025320-68.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025320-68.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ULTRAFERRO COM IMP E EXP DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 00.089.428/0001-52 (AGRAVADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DESÍDIA, INÉRCIA OU OMISSÃO DO AUTOR NÃO EVIDENCIADOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Para se decretar a prescrição intercorrente, deve estar presente a inércia do credor por período superior a 5 anos, o que não ocorreu no presente caso.

2.

Percebe-se, a toda evidência, que restou consignado pelo Magistrado de piso que não houve inércia por parte do autor/apelado, na promoção dos atos necessários a realização da citação.

3.

Dessa forma, pela simples análise dos principais atos processuais, verifica-se que não houve desídia, inércia ou omissão na condução do processo pela parte autora.

4.

Ao contrário, apesar dos inúmeros percalços, o autor sempre se mostrou diligente na tentativa de localizar o requerido, devendo ser mantida tanto a sentença proferida quanto a decisão monocrática ora combatida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por ELOI SADI BULOW em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos na Ação Monitória, ajuizada em seu desfavor por ULTRAFERRO COM. IMP. E EXP. DE FERRO E AÇO LTDA.

Alega o agravante, em apertada síntese, que, ao contrário do entendimento manifestado na decisão ora agravada, deve ser extinta a Ação Monitória, tendo em vista a ocorrência do instituto da prescrição, bem como, no caso em tela, não foi realizada a citação válida do Agravante, consoante dispõe o art. 240, do CPC.

Assim, requer que, caso não seja feito o juízo de retratação, seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão monocrática ora atacada, seja dado provimento ao apelo.

Sem contrarrazões da agravada (ID 14289967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020